Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que buscam os Agravantes o restabelecimento das penhoras que foram liberadas através da Decisão agravada e tendo em vista que na ação de Embargos de Terceiro noticiada pelos Recorrentes foi proferida Sentença de improcedência (proc. 0707184-25.2022.8.07.0001), conforme se verifica através de consulta ao PJE de Primeiro Grau, a qual determinou a liberação do imóvel para prosseguimento da satisfação em sede de cumprimento de sentença, mostra-se recomendável a manifestação dos Agravantes, haja vista eventual perda do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 05 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator